Tribunal: STF
Processo: RE 395216
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Plano
Collor. Bloqueio dos cruzados novos. 3. Caderneta de poupança BTN
fiscal. Constitucionalidade da MP no 168, de 15.03.90,
posteriormente convertida na Lei no 8.024, de 1990. 4. Inexistência
de violação aos princípios do direito adquirido e da isonomia.
Precedentes. 5. Agravo regimental que se nega provimento